Tribunal: TJDFT
Processo: 0718388-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. APURAÇÃO DO REAL DO CRÉDITO. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Na questão em análise, verifica-se a necessidade de se apreciar a impugnação aos cálculos e garantir a apuração real do crédito antes da extinção do procedimento forçado.
2- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.